Tribunal: STF
Processo: RHC 249752
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alcindo José Dalcin interpôs agravo interno de decisão por meio da qual neguei seguimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça assim resumidos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NÃO CONSTATÁVEIS DE PLANO E CARENTES DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a condenação transitou em julgado há quase três anos, tendo a defesa, somente agora, manifestado insurgência, apontando nulidades não constatáveis de plano e sobre as quais não houve nenhuma comprovação. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 900.856 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, alegando omissões quanto à intimação de advogado e à intimação pessoal do réu. 



    2. O embargante alega nulidade por ausência de intimação em nome do advogado indicado e falta de intimação pessoal do réu, mesmo não estando preso. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à intimação do advogado indicado e à necessidade de intimação pessoal do réu não preso. 



    III. Razões de decidir 



    4. Verifica-se que não há desacerto nas decisões anteriores, pois não há documentação suficiente para comprovar a ausência de intimação do advogado constituído. 



    5. A intimação pessoal é exigida apenas para réus presos, não sendo essa a condição do embargante na ocasião. 



    6. Os embargos de declaração não se prestam para reexame da causa sem demonstração de vício ou teratologia. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Embargos de declaração rejeitados. 



    Tese de julgamento: "1. A ausência de documentação suficiente não comprova a nulidade por falta de intimação do advogado. 2. A intimação pessoal é exigida apenas para réus presos."



    (HC 900.856 AgRg-EDcl – ministro Ribeiro Dantas)



    Sustenta a nulidade da certificação de trânsito em julgado da condenação, uma vez ausente intimação dos advogados de defesa.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela concessão parcial da ordem, assim ementado:



    Recurso em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional e redução à condição análoga à de escravo. Condenação transitada em julgado. Habeas corpus utilizado como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 



    Pleito de anulação do acórdão condenatório. Alegada nulidade por ausência de intimação do advogado exclusivamente designado para recebimento de publicações e intimações. 



    Publicação do acórdão condenatório no Diário de Justiça Eletrônico em nome de outros advogados que não aquele indicado exclusivamente para publicações e intimações. Plausibilidade da alegação da Defesa de desconhecimento da publicação do acórdão condenatório. 



    Nulidade processual decorrente da ausência de intimação do causídico exclusivamente indicado para intimações. Constrangimento ilegal evidenciado. 



    Parecer pela concessão parcial da ordem para anular o trânsito em julgado da condenação do Agravante, devolvendo-se o prazo para a interposição de eventuais recursos que a Defesa entender cabíveis.



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por advogados, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    O Superior Tribunal de Justiça consignou que “a condenação transitou em julgado em 6/8/2021” (eDoc 53).



    Como se sabe, o entendimento firmado por esta Corte é pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Não obstante a evidente inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    O Superior Tribunal de Justiça anotou que a “alegada ausência de intimação do seu advogado do acórdão condenatório” não foi devidamente demonstrada pelo recorrente. Confira-se o acórdão (eDoc 53):



    Tampouco há qualquer documentação nos autos tendente a demonstrar a ausência de intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento do apelo, ou mesmo comprovação de eventual solicitação para realizar sustentação oral, pedido, inclusive, não constante nas contrarrazões de apelação. 



    E ainda, o impetrante não logrou demonstrar a alegada ausência de intimação do seu advogado do acórdão condenatório. Foi acostado aos autos apenas um print de comunicação processual (e-STJ, fl. 83), em que consta o nome de uma das advogadas e "outros", não sendo possível se atestar através desse documento a efetiva ocorrência da nulidade suscitada. Por outro lado, sobre a intimação pessoal para ciência da condenação sabe-se que esta somente é exigida para o réu preso, não sendo essa a condição do paciente na ocasião. 



    Dentro desse contexto, ficam afastadas as alegações de intempestividade da apelação ministerial; de ausência de intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento do apelo ou mesmo para a realização de sustentação oral, pois sequer há comprovação de solicitação dessa prerrogativa pelo advogado; de ausência de intimação do advogado e pessoal do paciente acerca do acórdão condenatório. 



    Por outro lado, o Ministério Público Federal defendeu “configurada a nulidade processual decorrente da ausência de intimação do advogado indicado exclusivamente para publicações e intimações”. Transcrevo fragmento do parecer (eDoc 87):



    Na espécie, dos documentos acostados aos autos, verificou-se que o Agravante outorgou uma procuração aos advogados Márcio Rogério de Souza e Evandro Slongo em 30/1/2014, quando solicitou que "todas as publicações e notificações de praxe ocorram sempre em nome do patrono Márcio Rogério de Souza" (fl. 94). 



    Logo após, em 31/1/2014, nova procuração foi outorgada pelo Agravante a diversos advogados, entre eles Iolanda Andrade Sousa, todos associados à pessoa jurídica MÁRCIO ROGÉRIO DE SOUZA, SLONGO, KAPPES, D'AGOSTlNI & ADVOGADOS ASSOCIADOS (fl. 246). 



    No entanto, apesar da solicitação de publicações e intimações exclusivamente em nome do causídico Márcio Rogério de Souza, observou-se que na certidão de julgamento do acórdão condenatório constam como advogados "IOLANDA ANDRADE SOUSA E OUTROS (AS)" (fls. 822/825). O acórdão condenatório foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 12/4/2021 (fl. 825), antes da migração dos autos para o Processo Judicial Eletrônico (fl. 833). 



    Como se nota, ainda que outros advogados representassem o Agravante, havia o requerimento expresso para intimação exclusiva do advogado Márcio Rogério de Souza (fl. 94). 



    Porém, a intimação do acórdão condenatório não ocorreu em nome do causídico indicado pelo Agravante, mas sim em nome de Iolanda Andrade Sousa e Outros (as), sendo plausível que a Defesa não tenha tomado conhecimento da publicação do acórdão condenatório. 



    Confira-se, ainda, o posicionamento do Ministério Público Federal em sede de contrarrazões (fls. 1.039/1.040):



    [...]



    Por as publicações não contemplarem o nome do advogado indicado na causa para recebimento das publicações, a defesa ficou impedida de recorrer, não tendo o réu não tomado conhecimento da condenação. 



    Assim, diante da ausência de intimação no nome do advogado indicado pelo réu, deve ser anulado o trânsito em julgado da condenação e devolvido o prazo para que a defesa interponha eventuais recursos que entender cabíveis.



    Diante do exposto, resta configurada a nulidade processual decorrente da ausência de intimação do advogado indicado exclusivamente para publicações e intimações, razão pela qual deve ser concedida parcialmente a ordem de ofício para anular o trânsito em julgado da condenação do Agravante, devolvendo-se o prazo para a interposição de eventuais recursos que a Defesa entender cabíveis.



    Desse modo, o conteúdo dos autos evidencia a “ausência de intimação do advogado indicado exclusivamente para publicações e intimações”, o que caracteriza nulidade na formação da coisa julgada.



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento ao recurso ordinário, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício, apenas para tornar sem efeito o trânsito em julgado da condenação e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que deve promover a intimação da defesa do recorrente com a devida reabertura do prazo recursal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente